Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0714056-30.2020.8.07.0000 Agravantes DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE BRUNO COSTA BRASIL VILAVERDE LOPES Agravados LUIS ANDRE CRUZ CORREA SPILIOS JOANNIS GARAKIS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE e BRUNO COSTA BRASIL VILAVERDE LOPES, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0710378-09.2017.8.07.0001) que tem como exequentes LUIS ANDRE CRUZ CORREA e SPILIOS JOANNIS GARAKIS. A decisão agravada deferiu a penhora de 15% dos salários líquidos de ambos os executados, para a quitação dos valores devidos a título de honorários advocatícios, em razão da sua natureza alimentar, até o montante da dívida, que perfaz até 27/03/2020, a quantia de R$ 71.143,89 (ID 62510234). Narra a peça recursal que a constrição salarial para forçar o adimplemento de verba honorária sucumbencial é indevida, pois dispõe o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Afirmam os agravantes que não se pode confundir “prestação alimentícia” com “natureza alimentar”. Assevera que, a expressão “prestação alimentícia” faz referência aos alimentos em sentido estrito, assim considerados aqueles devidos em razão de vínculo familiar ou responsabilização por ilícito civil, nos termos dos artigos 1.694, 948, 949 e 950 do Código Civil. Aduzem que, embora os honorários sucumbenciais possuam natureza alimentar, não há como se entender que também configuram prestação alimentícia. Entendem que, somente as prestações alimentícias podem viabilizar a penhora de salário do devedor, não sendo igual tratamento dispensado às verbas que, tal como os honorários sucumbenciais, possuam apenas natureza alimentar. Caso se entenda pela manutenção da penhora, requerem seja o percentual minorado para patamar não superior a 5% da remuneração mensal líquida dos agravantes, no intuito de causar o menor prejuízo possível ao seu sustento. Assim, os agravantes requerem seja deferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo-se os efeitos da decisão combatida até o julgamento final deste feito; subsidiariamente, que a penhora determinada seja reduzida a patamar não superior a 5% da remuneração líquida dos Agravantes. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, ainda antes do novo Código, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Ao que consta, o executado Bruno Costa Brasil Vilaverde Lopes exerce a função de Diretor Técnico II, e percebe remuneração líquida de R$ 8.137,97 (id 56094180). A executada Daniela Pupe Brasil Vilaverde, por sua vez, exerce a função de Técnico Bancário na Caixa Econômica Federal, e percebe remuneração líquida de R$ 4.644,32 (id 56094184). A execução é útil e de interesse do credor, que através da tutela jurisdicional executiva do Estado procura receber o que lhe é devido, mas ao mesmo tempo, a execução de processar-se-á da forma menos onerosa para o devedor. Atendendo a essa premissa, a penhora de 15% (quinze por cento) incidente sobre a renda líquida auferida pelos agravantes, até a quitação do débito e a princípio, revela-se adequada e não compromete a subsistência de ambos. Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator